Tribunal: STF
Processo: HC 173866
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração originária para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional da Primeira Turma desta Corte. Não cabimento. Aplicação do enunciado da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.